Tribunal: STF
Processo: ARE 1559040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Concurso Público. Cotas raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. Edital. Concurso público. Candidato eliminado na fase de heteroidentificação. Ausência de fundamentação do ato administrativo. Avaliação fenotípica. Óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Estado do Ceará contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Ceará, o qual manteve sentença que anulou o ato de eliminação de candidato em concurso público por ausência de motivação no procedimento de heteroidentificação. A pretensão recursal era o reconhecimento da regularidade do ato administrativo, com base nos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e na ADC 41/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de critérios objetivos e de motivação adequada no procedimento de heteroidentificação autoriza a intervenção judicial em concurso público e (ii) analisar se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à demonstração da repercussão geral e à alegação de ofensa direta à Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    4. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



    4.1. No Tema RG nº 485, concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    4.2. Com relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    4.3. Na ADC nº 41/DF, fixou-se a seguinte tese: “é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    5. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, tampouco da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas. O acórdão recorrido enfatiza que a banca do concurso não fundamentou suficientemente a decisão administrativa que eliminou o candidato do certame, nos termos do Edital.



    6. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da norma infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 17.432, de 2021.



    7. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A admissibilidade do recurso extraordinário exige a demonstração concreta e fundamentada da repercussão geral, mesmo em temas com repercussão já reconhecida. A aplicação dos Temas 485 e 1.009 do ementário da Repercussão Geral pressupõe identidade material com o caso concreto, o que não ocorre nas hipóteses de ausência de motivação em ato de heteroidentificação. A reforma de decisão que anula ato administrativo por vício formal exige reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais, vedado na via extraordinária.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, caput, 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, incs. I e II.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017; RE nº 1.212.905-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019; ARE nº 1.085.058-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/09/2018; ARE nº 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016; e RE nº 1.497.892-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/09/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA REPROVADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATO DE CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO ATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, caput, 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 97 da Constituição da República e contrariados os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



    3.1. Pede o conhecimento do recurso extraordinário para: “a) reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais citados e ao precedente vinculante do Tema 485-RG-STF, reformar o acórdão e julgar inteiramente improcedente a demanda ou; b) reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais e, dessa vez, ao Tema 1009-RG-STF, reformar parcialmente o acórdão recorrido e julgar parcialmente procedente a demanda para determinar que a autora realize novo teste de heteroidentificação, desta feita, sem a mácula formal verificada” (e-doc. 8, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    5. O agravante, nas razões do agravo, impugnou os fundamentos da decisão pela qual não se admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 8, p. 3-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 2.1. DA REPERCUSSÃO GERAL - ADC 41 - LEADING CASE: RE 632.853, TEMAS 485 E 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL



    No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, § 1º, do CPC, pois traduz ‘questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’.



    Nesse sentido foi que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 485, a seguinte tese:



    (...)



    Desse modo, não resta dúvida de que o exame da questão pertinente à impossibilidade do Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral.



    Por outro lado, quanto à compatibilidade da Lei nº 12.990/2014 (Lei de Cotas Raciais) com a Carta Política, especificamente no particular da heteroidentificação, a Corte Suprema, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41, decidiu nos seguintes termos:



    (...)



    Há ainda a repercussão geral consubstanciada no Tema 1009, pelo qual o Poder Judiciário não pode, constatada falha formal, suprir o próprio mérito da avaliação do candidato em exame regularmente previsto no concurso:



    (...)



    Logo, sob qualquer ótica, os temas objeto do presente recurso extraordinário, pela sua natureza transcendente, contemplam o necessário requisito da repercussão geral, apto a levar a insurgência à apreciação da Corte Suprema.” (e-doc. 8, p. 3-4, grifos no original).



    8.2. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    10. Anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009.



    10.1. No Tema RG nº 485, concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    10.2. Com relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese no sentido de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    10.3. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, tampouco da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas e, no voto condutor proferido pela Turma Recursal de origem, consta que, “pelo que se observa dos editais anexados aos autos, consta apenas previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de falsidade da autodeclaração do candidato, mas sem indicar quais critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca/Comissão. Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros/pardos, deixou consignado apenas que a comissão realizaria análise, conforme o entender da maioria de seus membros, restando invariavelmente aberta e subjetiva. Por outro lado, infere-se que o recorrente não obteve decisão favorável no procedimento de verificação de heteroidentificação. Ocorre que, não há nos autos substratos que sinalizam que o ato administrativo questionado não possui motivação adequada, o que autoriza a intervenção excepcional do Poder Judiciário na hipótese vertente”, que “o Estado do Ceará, por sua vez, editou a Lei Estadual de n. 17.432, de 25 de março de 2021, do mesmo modo prevendo, em seu artigo 1º, a reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos, à razão de 20% das vagas. Previu, ainda, que aqueles candidatos que se autodeclararem negros ou pardos poderão, de forma concomitante, participar na condição de cotista, concorrendo também para as vagas destinadas à ampla concorrência”, e que “a banca examinadora não motivou de forma satisfatória a eliminação do candidato, pois não mencionou os critérios objetivos em que se baseou para decidir que os requisitos para concorrer nas vagas reservadas aos negros e pardos não foram preenchidos, não proferindo parecer motivado a esse respeito, providência necessária para que possa o candidato conhecer os motivos do indeferimento e, assim, exercer seu direito à ampla defesa” (e-doc. 5, p. 3-6).



    11. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos, no edital do certame, e de norma Lei estadual nº 17.432, de 2021, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 das Súmulas do STF.  



    11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.212.905-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 18/10/2019; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.085.058-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 26/09/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 18/05/2016; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 3. A matéria discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas 4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.497.892-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 14/10/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando que o acórdão recorrido deixou de fixar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do provimento do recurso inominado (e-doc. 5, p. 19), fixo-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator